Tribunal: TJES
Processo: 5000301-89.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-89.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CITELLI COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA EM 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer apenas a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, ausência de compensação entre atenuante e agravante, e reavaliação da fração de diminuição pela tentativa.

2. Consta dos autos que, em 2 de julho de 2023, após desentendimento anterior com a vítima, o acusado dirigiu-se até a residência desta, localizada no centro do município de São Domingos do Norte/ES, onde, munido de arma de fogo, efetuou diversos disparos em sua direção. Os tiros não atingiram a vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve excesso na exasperação da pena-base na 1ª fase da dosimetria;

(ii) estabelecer se a confissão parcial do réu deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante do perigo comum;

(iii) determinar a adequação da fração de diminuição da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A majoração da pena-base em 12 anos, para além do dobro da pena mínima cominada, carece de fundamentação concreta e proporcional quanto aos vetores negativados, contrariando a orientação do STJ sobre o dever de motivação idônea e observância à razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena.

5. Ao aplicar critério objetivo de 1/8 para cada vetor negativo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (12 a 30 anos), a pena-base é redimensionada para 16 anos e 6 meses de reclusão.

6. A agravante do perigo comum foi corretamente reconhecida, dado o risco causado pelos disparos em via pública e em direção a residência habitada.

7. A confissão parcial do réu, prestada em plenário, é relevante para o esclarecimento dos fatos e deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, "d", do CP), autorizando sua compensação com a agravante do perigo comum, conforme jurisprudência dominante.

8. A fração de 1/3 aplicada na 3ª fase, relativa à tentativa, mostra-se adequada, considerando o
iter criminis
avançado (disparos contra a porta e parede da residência da vítima).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000301-89.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CITELLI COELHO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
THIAGO CITELLI COELHO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (Id. 12391108), que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que, no 02 de julho de 2023, na Rua Thereza Fiorentini, centro do Município de São Domingos do Norte/ES, o acusado, após desentendimento anterior com a vítima
Jefferson Henrique Ribeiro Graunke
, teria se dirigido à residência deste, onde, munido de arma de fogo, efetuou diversos disparos em sua direção, que não o atingiram por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Feito esse breve relato
passo

à
análise da
s
teses apresentadas.

Inicialmente, registro que a defesa não questiona a
materialidade e a autoria
do crime mencionado, requerendo, tão somente, a
revisão da dosimetria da pena
, sob os fundamentos de excesso na exasperação da pena-base na primeira fase, ausência de compensação entre a atenuante da confissão parcial e a agravante do perigo comum na segunda fase, e pedido de alteração na fração de redução pela tentativa (Id. 12391116).

Após o exame da sentença condenatória, observa-se que, na
1ª fase da dosimetria
, o juízo sentenciante reconheceu como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, utilizando tais fundamentos para majorar a pena-base em 12 (doze) anos, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão — ou seja, o dobro da pena mínima cominada para o delito de homicídio qualificado.

Contudo, tal majoração não veio acompanhada de motivação concreta e proporcional quanto ao grau de reprovabilidade da conduta, limitando-se a enunciar os vetores negativados sem correlacioná-los ao quantum do aumento aplicado.

Diante disso, no que se refere
aos critérios de exasperação das penas-base
, segundo orientação jurisprudencial, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que equivale a
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
para cada um dos vetores negativados, totalizando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de majoração, fixando-se a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
2ª
fase
, a sentença agravou a pena com fundamento no perigo comum (art. 61, II, "d", do CP), o que se mostra compatível com a conduta do réu, que efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública e contra uma residência habitada,
expondo a risco não apenas a vítima, mas também terceiros.

Entretanto, embora não tenha sido expressamente reconhecida na sentença, verifica-se dos autos e do interrogatório prestado em plenário que o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo sua presença no local e participação no episódio, ainda que tenha procurado justificar sua conduta.

A orientação jurisprudencial consolidada do STJ reconhece que a confissão do réu, mesmo que parcial e acompanhada de excludente de ilicitude ou tese defensiva, deve ser valorada como circunstância atenuante da pena, desde que exerça papel relevante no esclarecimento dos fatos delituosos, como no caso.

Reconhecida, pois, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP),
procedo à compensação
com a agravante do perigo comum, nos termos da orientação dominante, mantendo, assim, a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª
fase
, foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1/3 (um terço), diante da natureza tentada do delito.

Cumpre destacar que as circunstâncias do caso concreto — perseguição da vítima até sua residência e disparos dirigidos à porta e parede do imóvel — demonstram que o
iter criminis
foi avançado, afastando a possibilidade de aplicação da fração máxima.

Assim, mantenho a fração de 1/3 (um terço) estabelecida pelo Juízo de origem, tornando a pena definitiva em
11 (onze)
anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor do defensor dativo, Dr. ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES, OAB/ES N° 24.579, o valor de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para redimensionar a pena imposta ao réu
THIAGO CITELLI COELHO
, para
11
(
onze
) anos de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento.